Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-37.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Apelo do autor.

A ré, pessoa jurídica de direito público, responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro (art. 37, §6o, CF). Culpa exclusiva do autor pelo acidente não comprovada. Ao contrário do que

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Apelo do autor.

A ré, pessoa jurídica de direito público, responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro (art. 37, §6o, CF). Culpa exclusiva do autor pelo acidente não comprovada. Ao contrário do que afirmaram as testemunhas, no local onde ocorreu a colisão era possível que o ônibus invadisse a pista contrária, pois não existia ali a mencionada lombada eletrônica posicionada sobre uma ilha de concreto. Considerando o conjunto probatório, tem-se que a versão trazida pelas testemunhas alterou a verdade dos fatos com relação ao local da colisão, e, estando demonstrada a presença de estilhaços da motocicleta na via contrária por onde trafegava o ônibus, tem-se que a versão dos fatos trazida na inicial foi comprovada, sem que a ré tivesse êxito em comprovar eventual excludente de sua responsabilidade.

Pedidos indenizatórios acolhidos em parte. Danos morais e danos estéticos demonstrados. Indenizações fixadas nos termos do art. 944, CC.

Gastos com medicamentos não acolhidos, porque inferiores ao valor que o autor teria recebido a título de DAMS (Súmula 246, STJ). Acolhimento do pedido de pagamento do valor gasto com remoção da motocicleta e do orçamento para os reparos, orçado por oficina da rede credenciada da marca da motocicleta. Depreciação desse veículo, todavia, que não foi comprovada, sendo rejeitado o pedido indenizatório nesse sentido.

Lucros cessantes a que o autor faz jus, no período em que ficou impossibilitado de trabalhar, não obstante tenha recebido auxílio previdenciário. Verbas que, por possuírem origens distintas, poderiam ser cumuladas. Todavia, postulando a inicial que tal pagamento consistisse na diferença entre o valor recebido a título de benefício previdenciário e o salário que recebia na ocasião do acidente, isso deve ser observado.

Pensão mensal vitalícia devida no percentual da redução do patrimônio físico apurado em perícia médica, calculado sobre um salário mínimo, conforme postulado na inicial.

Denunciação da lide acolhida. Condenação da seguradora no pagamento das verbas a que a denunciante foi condenada neste julgamento, com a observação de que o credor poderá cobrar diretamente da seguradora a verba indenizatória que lhe é devida, em razão de o contrato de seguro conter estipulação em favor de terceiros.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002162-37.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MESSIAS
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A e VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1002162-37.2017.8.26.0007
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Alessander Marcondes França Ramos
Apelante: Messias Rodrigues da Silva
Apelados: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e Vip Transportes Urbanos
Ltda
Voto no 23851
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais,
materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença
de improcedência da ação. Apelo do autor.
A ré, pessoa jurídica de direito público, responde de forma
objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiro (art. 37, §6o, CF). Culpa exclusiva do autor
pelo acidente não comprovada. Ao contrário do que afirmaram
as testemunhas, no local onde ocorreu a colisão era possível
que o ônibus invadisse a pista contrária, pois não existia ali a
mencionada lombada eletrônica posicionada sobre uma ilha de
concreto. Considerando o conjunto probatório, tem-se que a
versão trazida pelas testemunhas alterou a verdade dos fatos
com relação ao local da colisão, e, estando demonstrada a
presença de estilhaços da motocicleta na via contrária por onde
trafegava o ônibus, tem-se que a versão dos fatos trazida na
inicial foi comprovada, sem que a ré tivesse êxito em
comprovar eventual excludente de sua responsabilidade.
Pedidos indenizatórios acolhidos em parte. Danos morais e
danos estéticos demonstrados. Indenizações fixadas nos termos
do art. 944, CC.
Gastos com medicamentos não acolhidos, porque inferiores ao
valor que o autor teria recebido a título de DAMS (Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
246, STJ). Acolhimento do pedido de pagamento do valor
gasto com remoção da motocicleta e do orçamento para os
reparos, orçado por oficina da rede credenciada da marca da
motocicleta. Depreciação desse veículo, todavia, que não foi
comprovada, sendo rejeitado o pedido indenizatório nesse
sentido.
Lucros cessantes a que o autor faz jus, no período em que ficou
impossibilitado de trabalhar, não obstante tenha recebido
auxílio previdenciário. Verbas que, por possuírem origens
distintas, poderiam ser cumuladas. Todavia, postulando a
inicial que tal pagamento consistisse na diferença entre o valor
recebido a título de benefício previdenciário e o salário que
recebia na ocasião do acidente, isso deve ser observado.
Pensão mensal vitalícia devida no percentual da redução do
patrimônio físico apurado em perícia médica, calculado sobre
um salário mínimo, conforme postulado na inicial.
Denunciação da lide acolhida. Condenação da seguradora no
pagamento das verbas a que a denunciante foi condenada neste
julgamento, com a observação de que o credor poderá cobrar
diretamente da seguradora a verba indenizatória que lhe é
devida, em razão de o contrato de seguro conter estipulação em
favor de terceiros.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 729/739 destes autos de ação
indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em
acidente de trânsito, ajuizada por MESSIAS RODRIGUES DA SILVA, em
relação a VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA, com denunciação da
lide à NOBRE SEGURADORA DO BRAIL S/A, julgou improcedente o
pedido e prejudicado o exame da denunciação da lide, condenando o
autor no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios fixados ao advogado da ré, fixados em 10% do valor
atualizado atribuído à causa e condenou a denunciante no pagamento à
denunciada das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em, por equidade, em R$3.000,00.
Apelou o autor (f. 743/760), pugnando pela procedência
do pedido formulado na inicial. Alegou, em suma, que: (a) a sentença não
apreciou a mídia, que apresentou, a qual robora os fatos narrados na
inicial, porque a ré retirou os dois DVD ́s com essa gravação, que
estavam depositadas no cartório; (b) os vídeos revelam o exato local do
acidente, tendo sido anexados prints com a apelação; (c) o depoimento
da testemunha Luan deve ser acolhido com reservas, pois era o cobrador
do ônibus, é empregado da ré e colega de trabalho do motorista e o
depoimento do motorista, ouvido como informante, é frágil; (d) os
depoimentos dessas testemunhas são contraditórios e elas faltaram com
a verdade quando descreveram o local da colisão como sendo diverso do
que constou no boletim de ocorrência; (e) o acidente ocorreu na altura do
n. 127 da avenida, bem antes da lombada eletrônica, e o próprio boletim
de ocorrência informa que os veículos foram removidos do local do
acidente; (f) os estilhaços da moto estão na pista em que o apelante
trafegava; (g) não é verdade que o apelante tentava escapar da
fiscalização da lombada eletrônica; (h) os danos que sofreu nesse
acidente estão demonstrados nos autos.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 765/777 e 778/790).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 04/02/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 741); a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelação, protocolada em 21/02/2019, é tempestiva.
O autor alegou, na inicial, que no dia 24/02/2016,
trafegava com sua motociclista pela Rua Cônego Antonio Manzi quando,
na altura do n. 127, sofreu colisão frontal com um ônibus da empresa ré,
que vinha em sentido contrário e, ao ultrapassar outro coletivo, invadiu a
pista por onde ele, autor, trafegava.
No boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar
constou a ocorrência do acidente, no dia 24/02/2016, na Rua Cônego
Antonio Manzi, n. 127, narrando ali o autor que: “Transitava pela via quando
percebi o ônibus na minha direção, não havendo mais tempo, cheguei a chocar com o
mesmo”. O motorista do ônibus relatou, na ocasião, que: “Passando pelo local
dos fatos, percebeu quando ao passar por uma motocicleta na mesma via, porém em
sentido contrário. Percebeu que o mesmo havia chocado na dianteira do veículo que
conduzia. Na ocasião, parou logo à frente e dirigi-me ao condutor da moto para prestar
apoio” (f. 36/39).
Constou, ainda, do boletim de ocorrência, que quando os
policiais chegaram ao local a vítima estava no solo, reclamando de dores
na perna e que os veículos já haviam sido removidos, ficando
prejudicado o local.
No boletim de ocorrência lavrado no 67o DP, constou
também como endereço do fato a Rua Cônego Antonio Manzi, n. 127, e a
versão do condutor do ônibus, relatando que “conduzia o transporte coletivo
(...) pelo endereço do fato, sentido bairro, quando ouviu um barulho vindo da coluna
esquerda dianteira do coletivo e ao olhar pelo retrovisor, vislumbrou o motociclista
caindo com a moto no chão” (f. 40/45).
Antes da citação, o autor apresentou em cartório mídia
contendo vídeos realizados na ocasião do acidente, quando os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estavam lavrando a ocorrência (f. 168/169). Essa mídia não foi
mencionada na sentença, todavia, foi encaminhada a esta instância
quando da remessa dos autos para o julgamento da apelação.
Em contestação, a ré sustentou que não há prova da
conduta culposa de seu preposto e, conforme apurado em sindicância
interna, o ônibus trafegava em baixa velocidade pela Rua Conego
Antonio Manzi, ocasião em que foi surpreendido pela conduta do autor
que, inadvertidamente, interceptou a trajetória do coletivo. Impugnou a
mídia juntada pelo autor porque não traz a gravação do momento da
colisão e ressaltou a não incidência de sua responsabilidade objetiva.
Finalmente, alegou o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
Na mencionada sindicância interna, constou que o
acidente ocorreu na Rua Cônego Antonio Manzi, n. 127, tendo o
motorista relatado que percebeu que o motoqueiro se chocou na lateral
esquerda dianteira do coletivo, vindo a cair ao chão; o cobrador, por sua
vez, narrou que percebeu um barulho na lateral do ônibus e, olhando no
retrovisor, viu um motoqueiro que tinha batido na lateral do ônibus, vindo
do meio da rua (f. 233/236).
O autor, em depoimento pessoal, relatou que subia a Rua
Conego Antonio Manzi e, em certo momento, avistou no sentido inverso
que havia um coletivo parado em um ponto de ônibus e outro coletivo
tentou ultrapassá-lo, lançando parte do veículo na contramão (f.
711/712).
Luan Monteiro Souza Lima, testemunha arrolada pela ré,
ouvido sob compromisso, narrou que: (a) era o cobrar do ônibus na
ocasião do acidente; (b) o veículo estava sendo recolhido, por isso
estava sentado no banco da frente; (c) o ônibus não fez nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ultrapassagem, manobra essa que não era possível naquele local, já
havia uma lombada eletrônica e uma ilha; (d) a colisão se deu pouco
antes da lombada eletrônica; (e) um ônibus que trafegava à frente parou,
razão pela qual o ônibus em que o depoente se encontrava também
parou; (e) a motocicleta vinha no sentido contrário e, ao tentar realizar
uma ultrapassagem, colidiu no ônibus; (f) o trânsito estava tranquilo na
ocasião, e havia apenas um veículo à frente dos coletivos (f. 713/714).
Abner Delso dos Santos, testemunha arrolada pela ré e
pela denunciada, era o motorista do ônibus na ocasião do acidente e, por
essa razão, foi ouvido como informante, considerando o MM Juiz que,
embora a circunstância de ser funcionário da ré não transforme a
testemunha em suspeita, o fato de ser o condutor do veículo revela a
existência de interesse em legitimar sua própria conduta. Relatou que: (a)
descia a rua e estava se aproximando de uma lombada eletrônica; (b)
reduziu a velocidade em razão dessa lombada e à sua frente trafegava
outro ônibus, que também reduziu a velocidade; (c) a via pública estava
deserta na ocasião; (d) a motocicleta trafegava no sentido inverso de
direção; (e) os motociclistas costumam passar bem à lateral para escapar
da fiscalização da lombada eletrônica; (f) a motocicleta atingiu o para-
choque dianteiro esquerdo do coletivo e caiu metros à frente; (g) não
teria como realizar ultrapassagem no local em razão da existência de
lombada eletrônica e ilha; (h) não avançou no sentido inverso de direção
(f. 715/716).
Nessa audiência, o MM Juiz mostrou aos depoentes
imagens do local e suas imediações, obtidas no Google Street View. O
autor afirmou que a colisão se deu no local retratado nas imagens de f.
721/722 e as duas testemunhas da ré, por sua vez, que ocorreu no local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
retratado a f. 725 e 728.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A ré, empresa prestadora de serviço consistente em
transporte coletivo de passageiros, se enquadra na definição de pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público, para fins da
incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o,
Constituição Federal.
Não há dúvida, portanto, de que essa empresa, como
transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público,
a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos
danos causados a terceiros na exploração dessa atividade, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estendeu a teoria do risco
administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços
públicos.
O saudoso Hely Lopes Meirelles já ensinava que o
transporte coletivo se qualifica como serviço público, mesmo quando
executado por particular mediante permissão da Administração:
"A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de
serviços ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que
exijam frequentes modificações para acompanhar a evolução da
técnica ou as variações do interesse público, tais como o transporte
coletivo, o abastecimento da população e demais atividades cometidas
a particulares, mas dependentes do controle estatal" (in “Direito
Administrativo Brasileiro”, 10a edição, 1984, p. 334).
E, sobre a teoria do risco administrativo, lembrava que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros... Para obter a
indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre
o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano,
bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com
culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da
Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum
da indenização" (op. cit., p.559; ver nesse sentido também a
lição de Diógenes Gasparini, in “Direito Administrativo”,
Saraiva, 3a ed., 1993, pg. 621/622 e 633).
O Pleno da Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 591874, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski,
estabeleceu que a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de
serviço público se estende ao terceiro não usuário do serviço público por
ela prestado (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820) .
Assim, o autor não tem o ônus de provar a culpa do
condutor do ônibus pertencente à ré pelo acidente, mas é a ré que tem o
ônus de provar os fatos excludentes de sua responsabilidade, no
presente caso, a culpa exclusiva do autor pelo acidente.
No presente caso, ao contrário do que entendeu a
sentença apelada, não há que se considerar como comprovado que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.
A questão a respeito da divergência do local exato da
colisão está afastada.
Os dois boletins de ocorrência elaborados com a presença
de ambas as partes mencionam o local da colisão como sendo na Rua
Conego Antonio Manzi, altura do n. 127, pois foi nesse local que o autor
foi encontrado caído no chão pelos policiais; esse foi o local também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicado na sindicância interna elaborada pela empresa de ônibus e,
após análise dos vídeos existentes na mídia apresentada pelo autor,
confrontados com imagens nessa data verificadas no googlemaps, é
possível se afirmar que o acidente ocorreu no local indicado pelo autor a
f. 722.
Conforme
https://www.google.com/maps/@-23.5238488,-46.416817,3a,75y,209.65h,84.68t/data=
!3m6!1e1!3m4!1swM1LTzLjqDU0Wjb1S67g0w!2e0!7i16384!8i8192 , o número
127 da Rua Cônego Antonio Manzi fica exatamente do lado oposto do
muro retratado na imagem de f. 722, ou seja, na mesma altura da via
indicada pelo autor.
Os vídeos juntados pelo autor retratam momentos após o
acidente, quando ele já não estava no local, estando as motocicletas da
polícia militar estacionadas justamente na esquina retratada na imagem
de f. 722, e o ônibus da ré e um veículo com o símbolo da SPtrans
estacionados do lado oposto da via, descendo a rua, logo abaixo do
numeral 127.
Em um desses vídeos, se verifica a presença de peças
parecidas com retrovisores de motocicleta, caídos na via, do lado de
quem sobe a rua, ou seja, do lado oposto por onde trafegava o ônibus da
ré.
Quanto a esses vídeos juntados pelo autor, tem-se que a
ré os impugnou de forma genérica, alegando, apenas, que não
retratavam o momento da colisão. Não impugnou ela que tais vídeos
representaram os momentos que se seguiram à colisão, quando era
elaborado o boletim de ocorrência pelos policiais, e não impugnou,
tampouco, a alegação do autor de que os estilhaços caídos na via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pertenciam à sua motocicleta.
Nada foi alegado na contestação no sentido de que o
ônibus parou em razão da existência de lombada eletrônica em uma ilha,
como mencionaram as testemunhas da ré.
Nesse particular, observa-se que há uma lombada
eletrônica, colocada sobre uma ilha no centro da via, a uma distância de
aproximadamente um quarteirão e meio após o local da colisão,
considerando a posição em que o ônibus trafegava.
Assim, ao contrário do que afirmaram as testemunhas, no
local onde ocorreu a colisão era possível, sim, que o ônibus invadisse a
pista contrária, pois não existia ali a mencionada lombada eletrônica
posicionada sobre uma ilha de concreto.
Considerando o conjunto probatório, tem-se que a versão
trazida pelas testemunhas alterou a verdade dos fatos com relação ao
local da colisão, e, estando demonstrada a presença de estilhaços da
motocicleta na via contrária por onde trafegava o ônibus, tem-se que a
versão dos fatos trazida na inicial foi comprovada, não logrando a ré
comprovar eventual excludente de sua responsabilidade.
Estabelecida está, portanto, a responsabilidade da ré
pelos danos sofridos pelo autor nesse acidente, que serão a seguir
analisados.
Postulou, na inicial, a condenação da ré no pagamento de
(a) danos materiais, consistentes em (a1) reparos na motocicletaorçados
em R$ 4.398,00, (a2) despesa com guincho, R$350,00, (a3) despesas
com transporte, pois está indo de ônibus para o trabalho, gastando
R$7,20 por dia, (a3) despesas com medicamentos, de R$956,87, (a4)
depreciação da motocicleta, estimada em 20% de seu valor de mercado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(a5); (b) danos estéticos, no valor de R$100.000,00, (c) danos
emergentes no período de março a junho de 2016, consistentes na
diferença entre o valor recebido a título de benefício previdenciário e o
salário anteriormente recebido, no valor total de R$2.000,00; (d) pensão
mensal no valor equivalente a um salário mínimo; (e) danos morais, no
valor de R$200.000,00.
O autor recebeu atendimento de emergência no dia do
acidente, 24/02/2016, pois sofreu politrauma, a saber, fratura na perna
esquerda e fratura na mão esquerda, com submissão a cirurgia para
implantação de haste intramedular na tíbia esquerda, tendo sido afastado
de suas atividades laborativas (f. 46/70, 79/80, 90).
A perícia médica realizada nestes autos aduziu que o
autor sofreu fratura diafisária da tíbia esquerda e diafisária do 5o
metacarpo esquerdo, foi submetido a cirurgia e evoluiu com consolidação
anatômica das fraturas. Foi observada (a) a presença de cicatrizes pós-
operatórias na face anterior do joelho esquerdo com cicatriz local
(entrada da haste), (b) hipertrofia leve da perna esquerda em relação à
direita, (c) ligeira limitação na região da articulação metacarpofalangiana,
com queixa de perda de força compatível com o tipo de fratura.
Observou o perito que o autor mantém o material metálico
na perna esquerda, que poderá ser retirado caso evolua com queixa
sintomática, não havendo indicação de tratamento ortopédico no
momento com perspectiva de minimização funcional ao quadro atual.
Concluiu, portanto, que o autor é portador de fratura
consolidada da tíbia esquerda e do 5a metacarpo esquerdo, com dano
patrimonial em torno 10% em relação a cada um desses membros, que,
considerando a tabela da Susep, significa dano patrimonial físico de 6%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em relação à redução funcional da mão esquerda e de 7% em relação à
redução funcional da perna esquerda. O dano estético foi caracterizado
em grau leve e não foi apurada incapacidade laborativa (f. 629/642).
A dor sofrida pelo autor na ocasião do acidente, em razão
das lesões ali causadas, a necessidade de receber atendimento médico
de emergência, se submeter a intervenção cirúrgica para implantação de
haste metálica, o período em que permaneceu afastado de suas
atividades laborativas e cotidianas, extrapolaram o mero transtorno e
dissabor do dia a dia, causando danos morais indenizáveis.
Em atenção ao art. 944, do Código Civil, afigura-se
razoável, para compensar o autor pelos danos morais que sofreu nesse
acidente, a fixação da indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), que será corrigido desde este julgamento e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula 54, STJ).
Os danos estéticos, embora classificados como leves,
estão presentes. A cicatriz na face anterior do joelho esquerdo do autor,
aliada à hipertrofia, ainda que pequena, da perna esquerda em relação à
direita, quebraram a harmonia corporal do autor e caracterizam a
existência de danos estéticos.
Todavia, diante da pequena intensidade de tais danos,
afigura-se razoável a fixação dessa indenização no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), que será corrigido desde este julgamento e acrescido e
juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula 54, STJ).
Os
gastos com medicamentos estão parcialmente
comprovados (f. 91/92) e guardam relação com as receitas médicas de f.
83/88.
Entretanto, considerando que o autor fazia jus à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização do seguro obrigatório a título de DAMS, em razão de os
ferimentos terem sido causados em acidente de trânsito, no valor de até
R$2.700,00 (art. 3o, III, da Lei 6.194/74), valor esse que supera aquele
postulado na inicial, tal pedido é julgado improcedente.
Nos termos do disposto na Súmula 246 do E. STJ, o valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada e, segundo precedentes dessa E. Corte, tal dedução deve ser feita
ainda que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro.
O valor gasto com remoção da motocicleta, de R$350,00,
está comprovado a f. 99, do qual o autor também deve ser ressarcido,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir do acidente.
A motocicleta, quando de seu exame pela polícia técnica,
apresentava (a) terço anterior com entorses, amolgaduras, fraturas e
avarias envolvendo elementos de suspensão/direção (com projeção da
roda para esquerda e para trás), painel, conjunto luminoso, retrovisor
esquerdo, paralama, (b) flanco direito com entorse do pedal de freio (f.
71/78).
Tal descrição revela a existência de danos possivelmente
estruturais, guardando relação com o orçamento de f. 100/101, que
apurou o valor total de R$4.398,00 para os reparos na motocicleta,
incluindo peças e mão de obra.
O orçamento, ademais, foi emitido em nome do autor, por
oficina credenciada da marca Suzuki, e comporta acolhimento,
independentemente da apresentação de outros orçamentos, não
podendo ser imposto ao autor que faça os reparos de sua motocicleta em
local que não faça parte da rede credenciada pela marca que escolheu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há que ser acolhido, todavia, o pedido indenizatório
relativo à depreciação sofrida pela motocicleta, porque nenhuma prova
nesse sentido foi produzida.
Ademais, segundo a inicial, a motocicleta nem mesmo
havia sido consertada.
Tampouco faz jus o autor ao alegado prejuízo com
transporte por ônibus municipal.
Não foi produzida prova a respeito desse prejuízo e,
ademais, se o autor costumava se locomover com a motocicleta, deveria
ter demonstrado que o valor eventualmente gasto com o transporte
público superava o valor que desembolsava com o combustível e a
manutenção da motocicleta, o que não se verificou.
O autor permaneceu afastado de suas atividades
laborativas e comprovou o recebimento de benefício previdenciário até
30/06/2016, no valor mensal de R$3.261,63 (f. 96/98).
Segundo documento de comunicação de acidente o autor
recebia o salário de R$5.108,00 na ocasião do acidente (f. 93/95);
conforme mencionou na inicial, recebia mensalmente o valor de
R$3.700,00, que se pode entender como seu salário líquido.
O recebimento de benefício previdenciário não impede o
recebimento de indenização por lucros cessantes, consistentes no salário
que o autor deixou de receber durante o período de sua convalescença,
porque tais verbas, que têm origens diversas, são cumulativas.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1017700-21.2014.8.26.0506 -Voto no 23143 9 ACIDENTE. CULPA
CONCORRENTE.
SÚMULA
7/STJ.
POSSIBILIDADE.
CUMULAÇÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. (...)3. Em caso de ato
ilícito, é possível cumular-se o benefício previdenciário e a
indenização por danos materiais decorrente da configuração desta
responsabilidade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag
1160319/MG,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011)
No presente caso, todavia, o autor postulou a condenação
da ré apenas no pagamento da diferença entre o valor de seu salário e
aquele recebido a título de benefício previdenciário, limite esse que deve
ser observado.
Acolho, portanto, o pedido indenizatório a título de lucros
cessantes, no valor da diferença entre o valor de seu salário líquido,
R$3.700,00, e aquele recebido a título de benefício previdenciário, até
30/06/2016, devidos mês a mês, a partir do 5o dia útil seguinte à
ocorrência do acidente, com correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês a partir de cada vencimento.
Finalmente, embora não esteja incapacitado para o
trabalho, não se pode olvidar que o autor sofreu perda em seu patrimônio
físico, de 6% em relação à redução funcional da mão esquerda e de 7%
em relação à redução funcional da perna esquerda.
Assim, mesmo retornando ao trabalho, o autor terá que
empreender maior esforço para realizar atividades que anteriormente
eram normalmente realizadas.
Embora a pensão mensal seja calculada sobre o salário
que a vítima recebia na ocasião do acidente, a inicial postulou que a base
de cálculo fosse o salário mínimo, limite esse que deve ser observado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse quadro, faz jus o autor à pensão mensal vitalícia
fixada em 13% de um salário mínimo, considerando a tanto a soma das
reduções funcionais que sofreu, pensão essa devida a partir do 5o dia útil
de julho de 2016, pois até junho daquele mês estava, comprovadamente,
afastado de suas atividades laborativas.
O valor da pensão deve ser reajustado periodicamente de
acordo com a variação do salário mínimo, nos termos do entendimento
do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE
TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESTABELECIMENTO
DE INDEXADOR DE REAJUSTE BASEADO EM SALÁRIO
MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. I O decisum e os embargos declaratórios não
padecem de contradição nos termos em que redigidos, uma vez que
tornado líquido o valor do pensionamento mensal (determinado este
em salários mínimos pelo Juízo de 1o grau), o atrelamento do reajuste
de tal valor ao mesmo índice que alterar o quantum do salário
mínimo, em 2o grau, não incide em qualquer tipo de erro. (...) (REsp
794.441/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 13/02/2007).
As pensões já vencidas serão pagas de uma só vez, com
correção monetária e juros de mora desde seus respectivos vencimentos.
As vincendas deverão ser pagas em seus vencimentos, com incidência
de correção monetária e juros de mora desde então, em caso de
inadimplemento.
Faz jus o autor, também, à gratificação de Natal no mês
de dezembro de cada ano, e a 1/3 de férias em janeiro de cada ano,
porque trabalhava com registro em carteira.
Passa-se ao exame da denunciação da lide.
O contrato de seguro celebrado entre a ré e a denunciada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previu cobertura para danos morais, materiais e corporais a terceiros não
transportados (f. 289), respondendo a denunciada, portanto, nos limites
do contrato e seguro, pelas indenizações fixadas neste julgamento.
Embora não haja contratação de cobertura para danos
estéticos, não alegou a denunciada a existência de exclusão expressa
para tais danos.
Assim, considerando que os danos estéticos são espécie
de dano moral, embora sejam eles reconhecidos de forma independente,
a cobertura prevista para danos morais se estende à indenização por
danos estéticos fixada.
A cobertura por danos materiais, finalmente, englobará a
indenização fixada a título de lucros cessantes e pensão mensal.
Nos termos do disposto na Súmula 246 do E. STJ, o valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada e, segundo precedentes dessa E. Corte, tal dedução deve ser feita
ainda que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro.
Assim, considerando que o autor permaneceu com
sequelas irreversíveis em sua perna esquerda e na mão esquerda, deve
ser deduzido da indenização na forma de pensão mensal ora fixada, o
valor que recebeu, ou teria recebido, a título de indenização do seguro
obrigatório.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes
daquela Corte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
DEDUÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. INDEPENDENTEMENTE DO RECEBIMENTO.
1. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha
recebido o referido seguro. 2(...) (EDcl no REsp 1198490/DF, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em
21/10/2010, DJe 04/11/2010)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. (...) 5. "O valor do seguro obrigatório deve ser
deduzido da indenização judicialmente fixado" (Súmula 246/STJ). A
dedução efetuar-se-á mesmo quando, como in casu, não restar
comprovado que a vítima tenha reclamado o referido seguro.
Precedentes. (...) (REsp 861.319/DF, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ
09/10/2006, p. 310
Finalmente, considerando que o contrato de seguro cobre
danos sofridos por terceiros, contém estipulação em favor de terceiros, é
possível que o autor, como beneficiário dessa estipulação, cobre
diretamente da seguradora a verba indenizatória que lhe é devida,
respeitados os limites previstos na apólice.
Essa possibilidade, ademais, está expressamente prevista
no art. 128, parágrafo único, do atual CPC.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
julgar a ação parcialmente procedente, com a condenação da ré no
pagamento ao autor de indenização (a) por danos morais, no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), que será corrigido desde este julgamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula
54, STJ), (b) por danos estéticos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), que será corrigido desde este julgamento e acrescido e juros de
mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula 54, STJ), (c) danos
materiais, consistentes em (c1) despesas com remoção da motocicleta,
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com correção monetária desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente, (c2)
valor do orçamento para os reparos na motocicleta, no valor de
R$4.398,00 (quatro mil, trezentos e noventa e oito reais), corrigido
monetariamente desde a data do orçamento e acrescido de juros de
mora de 1% desde o acidente, (c3) lucros cessantes, no valor da
diferença entre o salário líquido e aquele recebido a título de benefício
previdenciário, até 30/06/2016, devidos mês a mês, a partir do 5o dia útil
seguinte à ocorrência do acidente, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês desde cada vencimento, (c4) pensão mensal
vitalícia, fixada em 13% de um salário mínimo, na forma que constou
deste voto.
Considerando pequena a sucumbência do autor, condeno
a ré, por inteiro, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% da soma dos valores da
condenação; em relação à pensão mensal, serão consideradas, para fins
de cálculo da verba honorária, as pensões vencidas e as vincendas em
até um ano após o trânsito em julgado.
Observa-se que, nos termos da Súmula 326 do STJ, o
acolhimento do pedido indenizatório por danos morais em valor inferior
ao postulado não implica em sucumbência recíproca, entendimento esse
que se aplica, também, na hipótese de danos estéticos.
E julgo procedente a denunciação da lide, com a
condenação da seguradora no pagamento das verbas que a ré foi
condenada a pagar neste julgamento, inclusive das verbas da
sucumbência.
Ausente resistência da seguradora em relação à
denunciação da lide, não há que se falar em condenação da denunciada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no pagamento da sucumbência na denunciação.
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica